Tribunal: STF
Processo: ARE 1360670
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Sorocaba/SP contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE DECRETOU A RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE O CEMITÉRIO E O PARTICULAR, DETERMINANDO A REMOÇÃO DOS RESTOS MORTAIS PARA CEMITÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. DEVER DE ABRIGAR OS RESTOS MORTAIS QUE É DO MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ÀS NORMAS DE HIGIENE SANITÁRIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Em sua razões, o recorrente sustenta, em suma, que somente o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo poderia deixar de aplicar a Lei Municipal n. 5.271/96, porque isso equivale a declarar sua inconstitucionalidade, em clara ofensa ao art. 97, da Constituição Federal e, consequentemente, também à Súmula Vinculante n. 10. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim assinalou:



    No caso em questão, a sentença transitada em julgado declarou a rescisão do contrato particular celebrado entre o Cemitério Particular (concessionária de serviços públicos) e o réu e, consequentemente, determinou-se a remoção dos restos mortais depositados naquele cemitério para o cemitério público. 



    O réu pagou de forma particular pelo serviço de sepultamento da falecida, no entanto, não mais reúne condições de arcar com as despesas decorrentes da manutenção do jazigo particular, razão pela qual houve o decreto de rescisão contratual e exumação da ossada.



    O fato é que o Poder Público não pode, em absoluto, se recusar a acolher os restos mortais não apenas por questões sanitárias e de higiene pública, como já descrito antes, mas também por uma questão de dignidade do ser humano, que tem o direito de que os ossos de seu ente querido sejam depositados em um local certo e identificado, a fim de que possa visitar e contemplar a sua memória ancestral a qualquer tempo.



    A incidência do disposto no mencionado dispositivo legal municipal fica afastada por afronta à dignidade da pessoa humana e às normas de higiene públicas e sanitárias. 



    O Tribunal a quo se basou na interpretação de legislação infraconstitucional e nos elementos fático-probatório dos autos para concluir ser cabível a condenação do Município de Sorocaba/SP a efetuar a remoção dos restos mortais para o cemitério público. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atraem a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator